Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-47.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Estacionamento – Veículo supostamente furtado enquanto estacionado no estabelecimento comercial – Ainda que considerada a relação de consumo entre as partes, impossível a prova de fato negativo – Prova que evidentemente cumpre ao autor – Ônus do autor – Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Ausente qualquer elemento que comprove minimamente que o autor havia, de

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Estacionamento – Veículo supostamente furtado enquanto estacionado no estabelecimento comercial – Ainda que considerada a relação de consumo entre as partes, impossível a prova de fato negativo – Prova que evidentemente cumpre ao autor – Ônus do autor – Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Ausente qualquer elemento que comprove minimamente que o autor havia, de fato, parado a motocicleta no estacionamento do supermercado – Sentença reformada – Ação principal julgada improcedente – Lide secundária prejudicada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004931-47.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante D' AVÓ
SUPERMERCADOS LTDA., é apelado SERGIO HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recuso, vencidos os 2o e 4o Juizes. Declaram o voto a 2a juíza e o 3o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE, LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004931-47.2019.8.26.0007
2
Apelação Cível no 1004931-47.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: D' Avó Supermercados Ltda.
Apelado: Sergio Henrique da Silva
Interessados: Stop Bank Estacionamentos LTDA e Allianz Seguros S/a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34981)
REPARAÇÃO DE DANOS
Estacionamento Veículo
supostamente
furtado
enquanto
estacionado
no
estabelecimento comercial Ainda que considerada a
relação de consumo entre as partes, impossível a
prova de fato negativo
Prova que evidentemente
cumpre ao autor
Ônus do autor
Artigo 373, I, do
Código de Processo Civil
Ausente qualquer
elemento que comprove minimamente que o autor
havia, de fato, parado a motocicleta no estacionamento do supermercado

Sentença
reformada
Ação principal julgada improcedente

Lide secundária prejudicada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por D'AVÓ
SUPERMERCADOS LTDA (fls. 412/430) contra r. sentença de fls. 387/400, proferida
pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São
Paulo, Dr. Daniel Fabretti, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação
de lucros cessantes e danos materiais e morais movida por SERGIO HENRIQUE DA
SILVA, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.639,00 a título
de danos materiais, bem como R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos, verbas
devidamente corrigidas a partir da propositura da ação e acrescida de juros de mora
da citação, bem como as verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de lucros cessantes foi julgado
improcedente. Foi ainda julgada procedente a lide secundária em face da seguradora
ALLIANZ SEGUROS S/A, para que esta ressarça à ré denunciante os danos
materiais até o limite da apólice, bem como foi julgada improcedente a lide
secundária em face de SBM ESTACIONAMENTOS LTDA.
Apela o supermercado réu, sustentando que a r. sentença
comporta reforma. Nega haja prova do nexo de causalidade, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004931-47.2019.8.26.0007
3
descabe qualquer indenização. Diz que a administração do estacionamento compete
a terceiro, não podendo ser responsabilizado. Discorre sobre os fatos, em especial
quanto aos procedimentos de segurança que deveriam ter sido adotados pelo
apelado, negando a versão por ele apresentada. Questiona ainda os valores das
indenizações material e moral, requerendo sua redução caso mantidas. Diz que do
valor do veículo devem ser abatidos os débitos apurados e considerada a
desvalorização pelo uso. Quanto aos danos morais, reputa excessivo o valor fixado
pelo magistrado. Cita precedentes. Entende que o ônus da prova é do autor, nos
termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões do autor às fls. 436/444, pela manutenção
da r. sentença. As empresas denunciadas não se manifestaram.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 450).
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe provimento.
Trata-se de ação de reparação de lucros cessantes, danos
materiais e morais causados em decorrência do furto do veículo do autor, enquanto
estacionado no estabelecimento comercial da requerida.
O MM. Juízo julgou parcialmente procedente a ação
principal, rejeitando o pedido de lucros cessantes, sendo que apenas o
supermercado réu recorreu, questionando sua condenação ao pagamento de danos
materiais (pela perda da motocicleta) e de danos morais.
E tem razão a insurgência do apelante.
Explico.
Evidente a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o
e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Uma vez incidente na espécie o Código de Defesa do
Consumidor, aplicam-se ao caso, por via de consequência, todos os princípios
inerentes à legislação consumerista, inclusive com relação à inversão do ônus da
prova.
Embora seja o apelado parte hipossuficiente dentro da
relação, não há como exigir do fornecedor que ele faça a prova “de que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004931-47.2019.8.26.0007
4
requerente não estacionou o veículo no estabelecimento no dia em que ocorreram os
fatos alegados”.
Impossível exigir a produção de prova negativa, como
justificou o magistrado para acolher os pedidos formulados pelo consumidor às fls.
394.
É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Não
obstante
a
correta fundamentação quanto à
responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor,
essencial a prova do nexo causal, prova que não existe nos autos.
Incumbia, pois, à parte interessada comprovar o fato que
pretende ver reconhecido.
Observo que o apelado apenas se limitou a juntar aos
autos o comprovante de compras efetuadas no dia em questão.
Ele disse que acionou o segurança do estacionamento,
sequer informando o nome dos funcionários com quem conversou, tampouco arrolou
qualquer testemunha que tenha presenciado os fatos.
Tornados controvertidos os fatos pelo apelante em sua
contestação (fls. 57/87), em sua réplica o apelado não trouxe nenhum elemento novo
que corroborasse sua tese (fls. 131/136).
Ainda que tenha trazido fotos às fls. 137/144, as mesmas
nada comprovam quanto aos pontos principais aqui discutidos: se de fato o veículo
estava estacionado no supermercado, se ele acionou os funcionários encarregados
quanto ao ocorrido e quais providências foram efetivamente tomadas em seguida.
Determinada a especificação de provas (fls. 267), o
apelado se manifestou às fls. 268 dizendo que nada mais tinha a juntar aos autos.
Desse modo, de acordo com o conjunto probatório dos
autos, entendo não ter sido suficientemente comprovado que o veículo de
propriedade do apelado foi furtado enquanto estacionado nas dependências do
estabelecimento do supermercado apelante.
Por sua vez, o apelante nega os fatos, sendo que a
testemunha ouvida em audiência, que seria a funcionária Sabrina, que seria a
encarregada pelo monitoramento das câmeras de segurança (fls. 301/304), nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004931-47.2019.8.26.0007
5
veementemente tenha sequer sido notificada a respeito do ocorrido.
Nestas
circunstâncias,
respeitado
o
posicionamento
contrário, entendo que os documentos reunidos aos autos são insuficientes a
demonstrar que o veículo do autor estava efetivamente estacionado no
estabelecimento requerido.
Assim, não há circunstâncias suficientes nos autos para
caracterizar a responsabilidade do apelante requerido pelo furto do veículo
reclamado pelo apelado. Não está configurado o nexo causal, razão pela qual de
rigor a improcedência dos pedidos por ele formulados, tanto para os danos materiais
quanto para os danos morais, ausente prova do ato ilícito a justificar seu
acolhimento.
Ao julgar improcedente a ação, restou prejudicada a lide
secundária decorrente da denunciação da lide pelo supermercado réu à seguradora
Allianz Seguros S/A.
A denunciação da lide não era obrigatória, mas facultativa,
pois, na hipótese de a faculdade não ter sido exercida e a lide ter sido julgada
procedente, ainda assim estaria assegurado o direito de regresso.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, reformando a r.
sentença para julgar improcedente a ação movida pelo apelado em face do apelante.
Consequentemente, ficam invertidos os ônus da sucumbência, respondendo o
apelado integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida, nos termos dos artigos 85, §2o e 98, §2o, ambos do Novo
Código de Processo Civil. Ainda, diante da improcedência da lide principal, dou por
prejudicada a lide secundária em relação à seguradora Allianz.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator